Tribunal: STF
Processo: ARE 1514117
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO. DECRETOS ESTADUAIS. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS Pretensão de afastar as limitações impostas pelos Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020 à isenção incidente sobre operações com equipamentos e insumos cirúrgicos e aparelhos ortopédicos e para fraturas - Impossibilidade - Decretos que encontram respaldo no Convênio ICMS 42/2016 e na Lei Estadual nº 17.293/2020 - Respeito ao paralelismo das formas - Ausência de ofensa a princípios constitucionais e legais - Necessidade de observar a anterioridade nonagesimal - Sentença mantida. Recursos desprovidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º; 5º, incs. LIV e LV; 93, inc. IX; 150, incs. I, II e III, alínea “c”; 155, § 2º, inc. XII, alínea “g”; e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, com base no óbice das Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão a quo a seguinte fundamentação:



    “É dos autos que JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. aduz ser empresa que comercializa produtos que gozavam de isenção de ICMS por força dos Convênios ICMS nº 1/1999 e 126/2010. Afirma, contudo, que os Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020 modificaram o artigo 14 do Anexo I do RICMS para revogar a isenção do tributo sobre as vendas de equipamentos e insumos utilizados em cirurgia realizadas para adquirentes que não sejam hospitais públicos ou santas casas. Além disso, a isenção incidente sobre as operações com artigos e aparelhos ortopédicos e para fraturas, que era integral, passou a ser parcial (artigo 16 do Anexo I do RICMS). Sustenta que tais medidas violam os princípios da legalidade, da isonomia, da livre iniciativa e da anterioridade nonagesimal.



    A r. sentença de fls. 217/225, que concedeu em parte a segurança, deve ser mantida.



    Não se verifica a alegada irregularidade nos Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020, que alteraram dispositivos do Anexo I do RICMS para limitar as isenções concedidas às operações realizadas com determinados equipamentos e insumos cirúrgicos apenas àquelas destinadas a hospitais públicos e santas casas, além de tornar parcial a isenção incidente sobre as operações com artigos e aparelhos ortopédicos e para fraturas, que antes era integral.



    É certo que o art. 150, I, da Constituição Federal, prevê que a exigência ou o aumento de tributo dependem de Lei que os estabeleça. Contudo, de acordo com a Lei Complementar nº 24/75, com fulcro no artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII, alínea ‘g’, da Constituição, a regulamentação de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS cabe aos convênios, mediante deliberação dos Estados, que posteriormente são incorporados à legislação estadual através de decretos do Poder Executivo.



    Assim, com base nesse permissivo, foi elaborado o Convênio ICMS nº 42/2016, que autorizou os entes estaduais a limitar ou reduzir o montante dos incentivos e benefícios fiscais:



    (...)



    Além disso, a Lei Estadual nº 17.293/2020, que estabeleceu uma série de medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas, expressamente autoriza o Poder Executivo a reduzir benefícios fiscais, na forma do Convênio ICMS 42/2016:



    (...)



    Feitas essas considerações, não há falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização de decreto amparado por convênio e por Lei para limitar ou revogar benefício fiscal que também havia sido criado dessa maneira. Verifica-se, inclusive, observância plena ao princípio do paralelismo das formas, de modo a conferir legitimidade à revogação da benesse tributária.



    (...)



    As mudanças promovidas pelos Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020 mantiveram o benefício aos hospitais públicos e santas casas, que possuem capacidade de financiamento muito inferior à das entidades da rede privada de saúde e precisam ter acesso a equipamentos e insumos mais baratos. Assim, a norma se mostra razoável e proporcional ao considerar as diferentes realidades vividas por unidades de saúde públicas e privadas, sem deixar de lado a necessidade do Estado de arrecadar tributos.”



    Assim, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da higidez da redução do incentivo fiscal em questão, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, vertem as seguintes ementas, oriundas do julgamento de casos análogos por esta Corte:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Benefício fiscal. Revogação. Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020. Legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.471.407-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/4/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). RESTRIÇÕES À ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 65.254/2020 E 65.255/2020. CONFAZ Nº 42/2016 E LEI Nº 17.293/2020. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.428.979-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 4/9/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Revogação. Decreto nº 65.254/20. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nº 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 6.374/89, Lei nº 17.293/20 e Decreto nº 65.254/20), de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.443.066-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EQUIPAMENTOS PARA INSUMOS MÉDICOS. ISENÇÃO. REQUISITOS NORMATIVOS PARA REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A legitimidade da revogação da isenção reconhecida nos autos foi estabelecida a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.434.094-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/10/2023)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, ex vi art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente